Tribunal: TJBA
Processo: 8000908-31.2022.8.05.0099
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-18
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000908-31.2022.8.05.0099 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA APELADO: MARLUCIO SEIXAS DE OLIVEIRA Advogado(s):RAFAELA PORTO BRITO SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMÓVEL EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO AMBIENTAL. ÁREA CONSOLIDADA. SERVIÇO ESSENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que concedeu segurança, determinando à concessionária o fornecimento de energia elétrica a imóvel situado na zona rural do Município de Muquém do São Francisco/BA. A negativa administrativa da COELBA baseou-se na suposta localização do imóvel em Área de Preservação Permanente (APP), sem a devida licença ambiental. A sentença reconheceu a essencialidade do serviço e determinou a efetivação da ligação. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a concessionária de energia pode condicionar a ligação do serviço à apresentação de licença ambiental, quando o imóvel está situado em APP; (ii) a negativa de fornecimento se sustenta diante da ausência de comprovação de risco ambiental e da consolidação da área.. III. Razões de decidir 3. O imóvel do impetrante está inserido em área ocupada por outras residências já abastecidas por rede elétrica e serviço de água, caracterizando consolidação urbana. 4. O fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja restrição deve ser justificada com base em risco ambiental concreto, não bastando alegações genéricas. 5. A concessionária não comprovou a existência de dano ambiental iminente nem a irregularidade da ocupação, o que torna a negativa desproporcional. 6. A ponderação entre a proteção ambiental e os direitos fundamentais à moradia, à dignidade e ao mínimo existencial deve se dar sob os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. A jurisprudência tem reconhecido o dever de fornecimento de energia em áreas consolidadas, ainda que localizadas em APP, desde que não comprovado risco ambiental relevante. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: “1. A negativa de fornecimento de energia elétrica em razão da localização do imóvel em APP exige demonstração concreta de dano ambiental, não sendo admissível restrição baseada em alegações genéricas. 2. Em áreas já consolidadas e atendidas por infraestrutura pública, deve prevalecer o direito fundamental à moradia e à dignidade da pessoa humana, com base na proporcionalidade.". ______________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225; Lei nº 12.016/2009, art. 25; Lei nº 12.651/2012 (Código Florestal) e CPC, art. 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0001661-91.2012.8.05.0018, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, j. 12.02.2020 e TJBA, Apelação nº 0000072-15.2013.8.05.0099, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 06.02.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8090821-90.2023.8.05.0001, sendo Apelante a COELBA – Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia e Apelado Marlucio Seixas de Oliveira, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator